Tribunal: TJDFT
Processo: 0734179-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva do paciente, preso em flagrante por tráfico de drogas, encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes (maconha, cocaína e MDA), além de objetos típicos do tráfico, como balança de precisão e dinheiro em espécie.
2. A materialidade do crime foi comprovada pela prisão em flagrante, por laudo provisório, auto de apreensão e depoimentos de policiais, somando-se a indícios suficientes de autoria que caracterizam o fumus comissi delicti.
3. A reiteração delitiva do paciente, com apontamentos de atos infracionais, bem como de seus comparsas, alguns dos quais já condenados por crimes anteriores, reforça a periculosidade e justifica a segregação cautelar para impedir a continuidade da prática criminosa, conforme reiterada jurisprudência.
4. A alegação de violação de domicílio é afastada, uma vez que a ação policial foi precedida de fundadas razões, corroboradas por denúncia anônima, vigilância policial e observação de movimentações típicas de tráfico de drogas, justificando o ingresso no imóvel e a apreensão dos entorpecentes.
5. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes diante da gravidade dos fatos e do risco concreto de reiteração delitiva, conforme delineado pelas circunstâncias do caso.
6. Ordem denegada.